Tribunal: TJMT
Processo: 1006195-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006195-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WALLYSSON GERALDO MOREIRA (EMBARGANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA NA DECISÃO IMPUGNADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o mero propósito de ver rediscutidas questões já enfrentadas no julgamento da apelação.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wallysson Geraldo Moreira
contra acórdão prolatado por esta Câmara Criminal, que não conheceu do agravo em execução penal interposto pelo ora embargante contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0006918-88.2013.8.11.0064 pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que teria indeferido o cômputo do período de prisão provisória compreendido entre 17 de maio e 22 de outubro de 2013 para a progressão de regime.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso, na medida em que “
deixou de considerar elementos relevantes que influenciam no julgamento
”. Além disso, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 97349988).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios (Id. n. 98824957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar da manifestação ministerial pelo não conhecimento dos embargos, verifico que estes foram opostos tempestivamente, o que é o suficiente para o conhecimento desta espécie recursal quando não evidenciado o seu caráter meramente protelatório.

Por outro lado, no mérito, verifico que os aclaratórios devem ser rejeitados.

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Wallysson Geraldo Moreira
contra o acórdão prolatado por este órgão colegiado no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1006195-69.2021.8.11.0000.

Em linhas gerais, o embargante alega que o
decisum
“
deixou de considerar elementos relevantes que influenciam no julgamento
”, referente à aventada necessidade de abatimento do período de prisão provisória do cômputo da progressão de regime, bem como no que diz respeito à suposta inexistência de falta grave apta a ensejar o reinício da contagem.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a ementa do mencionado acórdão:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESGINAÇÃO DO REEDUCANDO – PRECLUSÃO – PEDIDO QUE JÁ HAVIA SIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU E, APÓS O DECURSO DO PRAZO RECURSAL, FOI REITERADO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE JUSTIFICADORA DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatando-se que a decisão agravada decorre de mera reiteração de pedido em primeiro grau, e que a questão já havia sido decidida, tendo decorrido o prazo recursal na primeira ocasião, caracteriza-se o fenômeno da preclusão, que inviabiliza o conhecimento do agravo.

Não há falar em ilegalidade no cômputo do período de prisão provisória se houve o desconto da quantidade total de pena a ser cumprida e, já no curso da execução, houve a prática de falta grave, que implicaria o reinício do prazo para a progressão regimental.
”

No que diz respeito à questão ora suscitada, constou de meu voto condutor o seguinte:

“
Observa-se que o reeducando pleiteou a retificação do cálculo de pena para que o mencionado período
(aquele compreendido entre 17 de maio de 2013 e 22 de outubro do mesmo ano)
fosse levado em consideração para a progressão de regime (Id. n. 83289470, pp. 105-110). Todavia, em 15 de dezembro de 2020, tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de que ‘
os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva
’ (Id. n. 83289470, p. 124).

Constata-se que
o prazo recursal se exauriu em 5 de janeiro do corrente ano
(Id. n. 83289470, p. 134), sem que fosse interposto recurso tempestivamente pelo reeducando.

Passado quase um mês, o reeducando apresentou pedido idêntico (Id. n. 83289470, pp. 138-153), o qual também rejeitada pelo juízo
a quo
(Id. n. 83289470, p. 170).

É contra essa decisão que se insurge o agravante. Porém, como se vê,
a matéria já se encontra preclusa
, na medida em que o primeiro pedido fora indeferido de forma fundamentada pelo juízo
a quo
e, somente após o decurso do prazo recursal, sem nenhuma impugnação pela defesa, aviou-se novo requerimento, com idêntico conteúdo, com o nítido propósito de que fosse reaberta a via recursal.

Nesse contexto, embora formalmente ‘tempestivo’ o recurso se considerada a segunda decisão de indeferimento do pedido de retificação de cálculo, é evidente que a tempestividade recursal deve ser aferida em relação à primeira decisão, sob pena de subversão da lógica processual.

Diga-se de passagem que, no caso dos autos, não se constata a existência de teratologia ou arbitrariedade justificadora de eventual concessão de
habeas corpus
de ofício, porquanto o tempo de prisão provisória não foi desconsiderado, mas abatido da quantidade total de reprimenda a ser cumprida, e, não fosse o bastante, percebe-se da leitura dos autos que
houve o cometimento de falta grave no curso da execução, o que fatalmente implicaria o reinício do cômputo do prazo para a progressão
.
”

Nesse contexto, observa-se que o vertente recurso veicula mera pretensão de ver rediscutida matéria devidamente examinada por este órgão colegiado, revelando tão somente o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento de seu agravo.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021